Tribunal: TJES
Processo: 0001165-28.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001165-28.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS À MAIOR. ERRO OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. REPOSIÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário verba relacionada a valores recebidos a maior, em decorrência de erro da administração pública quando da concessão da aposentadoria. Pleiteia que seja determinado ao requerido que cesse os descontos, bem como a restituição em dobro do valor já descontado.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar ao requerido (IPAJM) a restituição em dobro do valor já descontado, bem como sejam cessados os descontos. O requerido, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. O autor pleiteia, em suas contrarrazões, que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Acerca do assunto tratado nos autos, há jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, cabendo destacar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1009: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.

4. De fato, não há indícios nos autos de que a parte autora tenha agido de má-fé ou contribuído de alguma forma para o recebimento de valores a maior. Ainda segundo o STJ, “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (REsp 956.943/PR). Há precedentes do TJES em casos semelhantes, estabelecendo que não é possível presumir-se a má-fé do servidor: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Este entendimento aplica-se aos casos em que o pagamento de valores a maior decorreu de erro da Administração. Precedentes.
Não é possível presumir a má-fé do servidor, quanto ao recebimento de valores a maior em decorrência de erro da Administração Pública
. Recurso desprovido
” (TJES - 2ª Câmara Cível. Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Apelação Cível nº 0000755-16.2014.8.08.0008. Data: 25/09/2023).

5. Assim, procede o pleito autoral relativo à interrupção dos descontos e à restituição do valor descontado indevidamente. Entendo, porém, que a sentença exige reforma no que diz respeito à restituição em dobro.

6. O instituto da repetição em dobro, previsto no art. 940 do Código Civil, pressupõe que o credor demande por dívida já paga, hipótese diversa do presente caso. No mesmo sentido, o TJES já decidiu que: “
Inexiste norma jurídica que determine a devolução em dobro dos valores descontados, não se subsumindo o fato ao disposto no art. 940 do Código Civil, que prevê a devolução em dobro só para o caso do credor que demanda por dívida paga, tampouco se aplica à questão as normas consumeristas
”. (TJ-ES - APL: 00010564220128080069, Relator.: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/04/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2013)

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para determinar que a restituição do valor descontado da aposentadoria do autor se dê de forma simples. Mantêm-se inalterados os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Sem condenação em custas e honorários, em razão do parcial provimento dos pleitos recursais.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)